Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça e a maioria desta Corte de Justiça adotam entendimento no sentido de que o Código Penal se alinha à teoria objetivo-subjetiva ou mista, exigindo para a caracterização da continuidade delitiva, além das condições objetivas, a correlação material entre as ações criminosas e a comprovação de que o réu praticou os vários delitos animado de um único intuito, sob pena de restar configurada a reiteração ou habitualidade criminosa.
2. Inviável reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre os crimes.
3. Recurso desprovido.